Tribunal: TJES
Processo: 0000508-50.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000508-50.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HUMBERTO EUGENIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EVENTUAIS PREJUÍZOS A SEREM DEMONSTRADOS NA VIA ADEQUADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA.

1.

Conforme a jurisprudência do STJ, há muito consolidada, a intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação é obrigatória quando se tratar de reforma agrária ou envolver questões ambientais, de patrimônio histórico-cultural ou outro interesse público, ao passo que a ausência de intervenção ministerial nas desapropriações por utilidade pública em que se discute apenas os critérios para fixação da indenização não gera nulidade por si só. Precedentes: REsp 1.681.249/SP, AgRg no REsp 1.174.225/SC e REsp 818.978/ES.

2.

A despeito da relevância das alegações, a atuação ministerial, além de extemporânea, não foi feita pela via adequada, posto que a sentença já havia transitado em julgado.

3. O art. 967, inciso III, alínea
a
do CPC confere legitimidade ao Ministério Público para propor ação rescisória quando não ouvido no processo originário, ao passo que eventuais irregularidades e danos delas decorrentes também podem ser apuradas em ação de improbidade administrativa, regida pela Lei n. 8.429/92.

4.

Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida, em virtude da inadequação da via eleita.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 55/56, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única de Mimoso do Sul nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Mimoso do Sul em desfavor de Humberto Eugênio da Silva e Outros, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para decretar a desapropriação da área descrita na inicial, fixando a indenização em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

Nas razões de fls. 83/86, o apelante alega em síntese que (a) a sentença é nula por ausência de intervenção ministerial em 1º grau; (b) cabe ao Ministério Público decidir se tem ou não interesse em intervir no feito, não podendo o Magistrado dispensar sua atuação de ofício; (c) há vícios na desapropriação, que aparenta ter sido judicializada para burlar o controle que vinha sendo realizado extrajudicialmente; (d) inexiste documento que comprove o falecimento do proprietário do imóvel ou de ação de inventário, tendo a citação dos herdeiros ocorrido sem a devida cautela; (e) o Município de Mimoso do Sul não pode pleitear em seu nome interesse de autarquia com personalidade jurídica própria (SAAE); (f) o valor da indenização deve ser depositado em favor do espólio e levantado em ação de inventário, após o pagamento de dívidas e impostos; (g) o recurso merece provimento para invalidar o processo expropriatório.

Contrarrazões do Município de Mimoso do Sul às fls. 89/95, nas quais argui a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de Humberto Eugênio da Silva às fls. 104/113, em que suscita a preliminar de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, requerendo o desprovimento do recurso no mérito.

Despacho proferido no id. 3846979 para ciência do Parquet acerca das preliminares, tendo se quedado inerte.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 4287379, pela prescindibilidade de dupla intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita

Conforme a jurisprudência do STJ, há muito consolidada, a intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação é obrigatória quando se tratar de reforma agrária ou envolver questões ambientais, de patrimônio histórico-cultural ou outro interesse público, ao passo que a ausência de intervenção ministerial nas desapropriações por utilidade pública em que se discute apenas os critérios para fixação da indenização não gera nulidade por si só, como se depreende dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 18, § 2º, DA LC 76/93. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a intervenção do Ministério Público nas Ações de Desapropriação de Imóvel Rural para fins de Reforma Agrária é obrigatória, indisponível e inderrogável, porquanto presente o interesse público. Assim, a falta de intimação do MP para atuar no feito como fiscal da lei é vício que contamina todos os atos decisórios a partir do momento processual em que deveria se manifestar. Precedentes: REsp 932.731/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.8.2009; REsp 1.061.852/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.9.2009; e REsp 1.249.358/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.6.2013.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.681.249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 13/9/2017.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL NO CASO CONCRETO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 18, § 2º, DA LC N. 76/1993. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255 DO RISTJ. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso concreto, debate-se interesse patrimonial restrito às partes e destituído de generalização social. Ausente, portanto, a necessidade de atuação do Parquet, na forma do art. 18, § 2º, da Lei Complementar n. 76/1993, específica para as ações relativas à desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária.

2. A deficiência das razões recursais que impede a exata compreensão da controvérsia nem esclarece a suposta afronta à legislação federal atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.

3. A simples transcrição de ementas ou votos não se presta à demonstração da divergência jurisprudencial, na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.174.225/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A discussão trazida à colação cinge-se em saber se o Ministério Público estadual possui legitimidade para interpor recurso de apelação para impugnar sentença homologatória de acordo firmado entre as partes - uma delas, incapaz - em ação expropriatória da qual não participou como custus legis.

2. No caso dos autos, não se trata de desapropriação que envolva discussões ambientais, do patrimônio histórico-cultural ou qualquer outro interesse público para o qual o legislador tenha obrigado a intervenção do Ministério Público, sob pena de nulidade. Ao revés, cuidou-se de desapropriação por utilidade pública, em que apenas se discutia os critérios a serem utilizados para fixação do montante indenizatório, valores, ademais, aceitos pelos expropriados.

3. Quanto ao segundo argumento, no tocante à nulidade do acórdão no pertinente à não intervenção do Ministério Público para fins de preservação de interesse de incapaz, a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief. Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do Parquet é obrigatória, como no presente caso em que envolve interesse de incapaz, seria necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a nulidade processual. (Precedentes: REsp 1.010.521/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 9.11.2010; REsp 814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 14.12.2010).

4. Na espécie, o Ministério Público não demonstrou ou mesmo aventou a ocorrência de algum prejuízo que legitimasse sua intervenção. Ao revés, simplesmente pretende, por intermédio do recurso especial, delimitar absoluto interesse interveniente sem que indique fato ou dado concreto ou mesmo hipotético que sustente tal legitimidade. O prejuízo aqui tratado não pode ser presumido; precisa ser efetivamente demonstrado, o que não se deu no caso dos autos.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 818.978/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 18/8/2011.)

No caso concreto, o Município de Mimoso do Sul ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública de imóvel urbano, tendo os herdeiros de Waldemar Eugênio da Silva concordado com o valor da indenização na contestação de fls. 43/46.

A sentença proferida às fls. 55/56 julgou o pedido procedente e determinou a expedição do alvará para o levantamento da quantia, tendo as partes renunciado aos respectivos prazos recursais, conforme petições de fls. 58 e 62.

A certidão de fl. 62v indica que a sentença transitou em julgado em 06/08/2020, tendo sido expedido o alvará (fls. 63/65).

O Ministério Público, contudo, enviou manifestação ao Juízo de origem em 06/10/2020 (fl. 71 e ss), informando que tomou conhecimento da ação no procedimento GAMPES n. 2020.0010.8419-09, em que analisa a existência de possíveis irregularidades na desapropriação em questão, pugnando pela invalidação do processo.

A despeito da relevância das alegações, a atuação ministerial, além de extemporânea, não foi feita pela via adequada, posto que a sentença já havia transitado em julgado.

Nesse quesito, o art. 967, inciso III, alínea
a
do CPC confere legitimidade ao Ministério Público para propor ação rescisória quando não ouvido no processo originário, ao passo que eventuais irregularidades e danos delas decorrentes também podem ser apuradas em ação de improbidade administrativa, regida pela Lei n. 8.429/92.

Nesse viés, considerando que o presente recurso foi interposto contra sentença transitada em julgado, não há como conhecê-lo.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de inadequação da via eleita e
não conheço do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.